Tribunal: TJES
Processo: 0002032-34.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002032-34.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE COSTA SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002032-34.2020.8.08.0048

EMBARGANTES: FELIPE COSTA SANTO, DANIEL SANTOS PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184
Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECURSO
DA DEFESA
.
CONTRADIÇÃO.
VÍCIO INEXISTENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO COM AS RAZÕES DE DECIDIR.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. A contradição que os embargos de declaração visam esclarecer se refere à existência de premissas inconciliáveis entre si na decisão impugnada. Em outras palavras, o recurso visa a combater a existência de contradições internas. Na hipótese em tela, no entanto, as contradições apontadas se referem, na verdade, a mero inconformismo com as razões de decidir.

3. Considerando que os aclaratórios não têm por finalidade revolver o material probatório produzido ao longo da instrução processual, conclui-se que a pretensão não merece ser provida.

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002032-34.2020.8.08.0048

EMBARGANTES: FELIPE COSTA SANTO, DANIEL SANTOS PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184
Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
FELIPE COSTA SANTO E DANIEL SANTO PEREIRA
em face do v. Acórdão de id. 7884751, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir-lhes as penas.

Aduzem os embargantes, em síntese, que o v. acórdão padece do vício de contradição, alegando que este é contrário ao conteúdo da ata de audiência da sessão plenária e, além disso, contraditório no ponto em que fora consignado que há acervo probatório nos autos apontando para a autoria dos réus.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver contradição no v. acórdão que exija a sua integração.

Confira-se a ementa do julgamento:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGAMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. VIOLAÇÃO À LEI NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE AMPARAM O ÉDITO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGRA DO CONCURSO DE CRIMES. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Preliminar. Violação ao artigo 479, do Código de Processo Penal. Eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479, do Código de Processo Penal, são de natureza relativa, exigindo, dessa forma, a demonstração de efetivo prejuízo. Por vedação ao princípio do comportamento contraditório (venire contra factum proprium), e em observância ao dogma da boa-fé, não pode a defesa arguir nulidade por ele provocada e/ou a que concorreu.

2. Mérito. Hipótese em que, pelo que se extrai das provas judicializadas, há elementos circunstanciais que apontam o envolvimento dos apelantes na prática delituosa.

2.1. Os jurados decidiram com base no sistema da íntima convicção, de modo que, em contato com os documentos que receberam e diante dos depoimentos colhidos em Plenário, formaram seu veredicto no sentido de condenar o apelante pelo crime ao qual foi imputado.

2.2. A fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante mostrou-se idônea e condizente com as especificidades do caso concreto, apontando elementos que não são inerentes ao tipo penal e, portanto, permitem a avaliação negativa dos vetores acima apontados.

2.3. Depreende-se dos autos que houve a prática de uma conduta isolada e específica direcionada a matar a vítima Douglas. Ocorre que houve prosseguimento da conduta ilícita, desta vez para ceifar a vida de Natan. No entanto, em contexto de conduta única, Diego também foi atingido. Assim sendo, alvejada, além da pessoa que se visava atingir, vítima diversa, por erro na execução, deve ser aplicada a regra do concurso formal.

2.4. Cálculo dosimétrico retificado para considerar a configuração de concurso formal entre os delitos praticados em face das vítimas Natan e Diego, e concurso material em relação a tais delitos com o crime cometido contra a vítima Douglas.

3. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para reduzir a pena do réu Daniel Santo Pereira para 42 (quarenta e dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e do réu Felipe Costa Santo para 37 (trinta e sete) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

A defesa técnica alega que há contradição na decisão colegiada no que diz respeito à conclusão a que se chegou relativamente à alegada nulidade ocorrida durante a sessão plenária de julgamento e, também, quanto às provas que lastreiam a condenação.

A contradição que os embargos de declaração visam a esclarecer se refere à existência de premissas inconciliáveis entre si na decisão impugnada. Em outras palavras, o recurso visa a combater a existência de contradições internas. Na hipótese em tela, no entanto, as contradições apontadas se referem, na verdade, a mero inconformismo com as razões de decidir. Isto porque, quanto à nulidade arguida, considerou-se, com base nos registros da ata de audiência, que não havia vício a ser sanado
(inclusive, foi destacado trecho em que o Juiz Presidente do Conselho de Sentença consignou que “A Promotora não mostrou nada aos jurados, apenas falou”
).

Quanto às provas, foram elencadas aquelas que inserem os apelantes na dinâmica delitiva, razão pela qual a pertinência, ou não, para a convicção dos jurados é questão também atinente ao mérito.

Desse modo, considerando que os aclaratórios não têm por finalidade revolver o material probatório produzido ao longo da instrução processual, conclui-se que a pretensão não merece ser provida.

Diante das considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)